Tribunal: TJES
Processo: 5000743-38.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000743-38.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRELINO FIRMINO DA CRUZ
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO PIRES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000743-38.2019.8.08.0008

RECTE.: ANDRELINO FIRMINO DA CRUZ

RECDO.: JOSE CLAUDIO PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação de Busca e Apreensão informando ser proprietário do veículo FIAT/Stilo 16V, placa MQP6400, primeiramente vendido para a pessoa de Milton de Tal e, posteriormente, ao ora requerido, sem a devida transferência no órgão de trânsito. Destaca ter recebido uma infração de trânsito, porém praticada e de responsabilidade do demandado, sendo que já tentou em diversas oportunidades que o mesmo realizasse a transferência do bem junto ao DETRAN. Busca, assim, a busca e apreensão do veículo, bem como seja declarada a responsabilidade do réu no pagamento das infrações. Apresentou recurso inominado no ID 4679919.
2. Tese da parte requerida
: O requerido foi citado e intimado tardiamente para a audiência conciliatória (ID 4679893), sobrevindo sentença em seguida.
3. Sentença
: “Ausente manifestação da parte autora, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil c/c 51, § 1º, da Lei 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ouso discordar do magistrado sentenciante. Conforme consta no relato, o requerido não foi citado e intimado com antecedência para a audiência designada para o dia 27/05/2021, contudo, o mesmo foi localizado no endereço fornecido (Rua Principal de Pavimentação Asfáltica, Oficina de Motos, Distrito de Boa Vista, Nova Venécia-ES). Assim, seria necessário remarcar a audiência então designada, expedindo-se nova carta precatória, na forma do art. 2º do Ato Normativo Conjunto 11/22 do TJES a fim de que o processo siga seu curso regular. Não entendo, desta forma, que houve inércia do autor a autorizar a extinção do feito.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, que somente são devidos em caso de improvimento do Recurso Inominado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)